Tribunal: TJDFT
Processo: 0700676-32.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700676-32.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA BUSSACOS PACHECO, GABRIEL DAL MORO FERNANDES AGRAVADO: B2W COMPANHIA DIGITAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por PATRICIA BUSSACOS PACHECO contra decisão que, em processo de conhecimento, negou o pedido de conversão de obrigação de fazer em perdas e danos. Na origem, tal decisão foi objeto de embargos de declaração analisados e rejeitados, dada a ausência de vício de omissão, contradição apontados pela ora agravante. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 80. E cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, seja porque a decisão impugnada, que indeferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não foi proferida em sede de cumprimento de sentença, porque tal fase sequer chegou a ser deflagrada; seja porque não se há de falar em erro de procedimento, uma vez que inexiste liquidação de sentença no microssistema dos Juizados Especiais. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas pelo recorrente. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.